Tribunal: TJES
Processo: 5018558-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018558-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

AGRAVADO: LETICIA FIOROTTI SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTRATO DE GESTÃO. ESTADO NÃO PARTICIPANTE DO CONTRATO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO E IMUNIZAÇÃO IGH contra decisão proferida nos autos de ação monitória ajuizada por LETÍCIA FIOROTTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., a qual indeferiu o pedido de denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo. A ação monitória tem por fundamento contrato de prestação de serviços firmado entre a empresa autora e o IGH (Contrato nº 224-HAB), objetivando o pagamento de R$ 11.718,77 por serviços médicos prestados no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – HEIMABA. O agravante alegou direito de regresso com base no Contrato de Gestão nº 001/2017 firmado com o Estado, que previa repasses financeiros públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo, com base em contrato de gestão firmado com o agravante, em demanda monitória fundada em contrato do qual o Estado não participou.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denunciação da lide, nos termos do art. 125, II, do CPC, exige a existência de liame jurídico direto e inequívoco entre denunciante e denunciado, fundado em vínculo contratual ou legal que imponha obrigação de indenizar.

O contrato que embasa a ação monitória foi celebrado exclusivamente entre a autora e o IGH, sem participação do Estado do Espírito Santo, o que afasta sua legitimidade para integrar o polo passivo da lide.

O vínculo entre o IGH e o Estado do Espírito Santo decorre de contrato diverso (Contrato de Gestão nº 001/2017), cuja eventual inadimplência deve ser apurada em ação própria de regresso, não sendo oponível à autora da ação monitória.

A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que a existência de contrato de gestão com ente público não autoriza, por si só, a denunciação da lide, sobretudo quando o ente público não integra a relação jurídica subjacente ao título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É incabível a denunciação da lide em ação monitória quando o terceiro não participou da relação contratual que deu origem ao crédito cobrado.

O eventual direito de regresso fundado em contrato de gestão deve ser exercido em ação própria, não podendo justificar a inclusão do Estado na demanda monitória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 125, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5007916-61.2021.8.08.0035, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 24.01.2025; TJES, Apelação Cível nº 0003355-79.2021.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 19.11.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004884-96.2024.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 07.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do seu mérito.

LETICIA FIOROTTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
ajuizou ação monitória contra o
INSTITUTO DE GESTÃO E IMUNIZAÇÃO IGH
, com base em contrato de prestação de serviços (Contrato nº 224-HAB), com o objetivo de obter o pagamento da quantia de R$ 11.718,77 (onze mil, setecentos e dezoito reais e setenta e sete centavos), relativa à execução de serviços médicos no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – HEIMABA.

Devidamente citado, o IGH, ora agravante, requereu a denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo, alegando que o inadimplemento de suas obrigações decorre da insuficiência de repasses previstos no Contrato de Gestão nº 001/2017, firmado com o ente estatal.

A decisão agravada (id 53417316 dos autos originários) indeferiu o pedido sob o argumento de que o Estado não figura como parte no contrato que fundamenta a ação monitória, sendo, portanto, parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda.

O agravante, em razões recursais (id 11150997), sustenta, em suma, que
i
)
a decisão agravada violou o art. 125, II, do CPC, que admite a denunciação da lide ao responsável contratual ou legal pela indenização em ação regressiva;
ii)
existe direito de regresso contra o Estado do Espírito Santo, com fundamento no Contrato de Gestão nº 001/2017, firmado entre o IGH e o ente estadual, que previa repasses financeiros públicos para custear os serviços executados;
iii)
a jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de denunciação da lide mesmo em ação monitória, quando configurado vínculo contratual ou legal com o denunciado;
iv)
a negativa da denunciação impede o IGH de resguardar seu direito regressivo, diante da comprovada insuficiência dos repasses estatais, reconhecida inclusive em parecer técnico (W/Taborda) anexado aos autos.

Pois bem. Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

Nos termos do artigo 125, II, do Código de Processo Civil:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

(...)

II – àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”

A denunciação da lide é forma típica de intervenção de terceiros, com o objetivo de resguardar direito de regresso daquele que, eventualmente vencido, poderá ser ressarcido por terceiro com quem mantém vínculo obrigacional.

Todavia, a jurisprudência e a doutrina são pacíficas no sentido de que a admissibilidade da denunciação exige a presença de um liame jurídico direto e inequívoco entre o denunciante e o denunciado, seja por contrato ou imposição legal.

No caso concreto, a ação monitória funda-se em contrato de prestação de serviços firmado exclusivamente entre a Requerente e o IGH (Contrato nº 224-HAB), do qual o Estado do Espírito Santo não participou, direta ou indiretamente. O vínculo invocado pelo agravante decorre de outro contrato – o de gestão –, firmado entre ele e o ente estatal, relação esta que é distinta da que embasa a presente demanda.

Conforme salientado pela magistrada de origem, em ações monitórias, a legitimidade passiva é restrita àquele que participou do contrato que deu ensejo ao crédito cobrado, sendo incabível a ampliação do polo passivo com base em vínculos contratuais paralelos, sob pena de afronta ao devido processo legal e à segurança jurídica.

Ainda que o contrato de gestão preveja repasses orçamentários do Estado ao IGH, tal obrigação não é oponível à Requerente da ação monitória, eventual inadimplemento do Estado, se existente, deve ser tratado em ação própria de regresso, após exaurida a relação principal.

Colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INADIMPLÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE GESTÃO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Estado do Espírito Santo não figurou como parte no contrato de prestação de serviços do qual decorre o débito objeto da ação monitória, e somente a existência de contrato de gestão não pressupõe a sua responsabilização pelas obrigações contraídas pelo parceiro, ora Apelante. 2. Não se reputa cabível a denunciação à lide do Estado do Espírito Santo, pois inexiste disposição contratual que imponha direito automático de regresso entre a Apelante e o ente estadual, o que afasta a aplicação do art. 125, II do CPC. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES – Apelação Cível 5007916-61.2021.8.08.0035 – Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA – 1ª Câmara Cível – Dj. 24.01.2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NECESSIDADE NÃO CONFIGURADA. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PERÍCIA CONTÁBIL INDEFERIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta pela gestora de serviços médicos, IGH, visando à reforma da sentença que julgou procedente a ação monitória, condenando-a ao pagamento de valores devidos à apelada, Med Life Serviços Médicos Ltda., em razão da prestação de serviços médicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Estado do Espírito Santo deveria ser chamado à lide, com base no contrato de gestão celebrado entre o ente público e a apelante; e (ii) se seria necessária a produção de perícia contábil para verificar o desequilíbrio econômico-financeiro alegado no contrato de gestão. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A denunciação da lide foi corretamente indeferida, uma vez que a responsabilidade do Estado, derivada do contrato de gestão, deve ser apurada em ação própria e não interfere nas obrigações contraídas pela apelante com a apelada. 4. A perícia contábil também foi indeferida de forma adequada, pois o eventual desequilíbrio financeiro no contrato de gestão não exime a apelante de cumprir suas obrigações contratuais com a apelada. A demanda monitória versa apenas sobre a cobrança dos valores decorrentes da prestação de serviços médicos, não havendo relevância da perícia para o deslinde da controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: “A denunciação da lide é incabível quando a responsabilidade do terceiro, decorrente de contrato diverso, deve ser apurada em ação própria. O desequilíbrio econômico-financeiro de um contrato de gestão não justifica o inadimplemento de obrigações assumidas em contrato de prestação de serviços”. (TJES – Apelação Cível 0003355-79.2021.8.08.0035 – Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR – 1ª Câmara Cível – Dj. 19.11.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. DENUNCIAÇÃO À LIDE INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A ora agravante invocou denunciação a lide com o fim maior de “resguardar o seu direito de regresso contra o Estado nas ações contra si ajuizadas por conta da insuficiência dos repasses no âmbito do contrato de gestão nº 001/2017”. II. Detém a denunciação da lide caráter facultativo, sem qualquer prejuízo ao direito de regresso, afinal, diz o art. 125, do CPC ser “admissível”. III. Adverte autorizada doutrina que “pode ser indeferida, se por acaso o juiz entender que ela comprometerá substancialmente a duração razoável do processo” . IV. Em caso análogo ao presente, a envolver justamente o a jurisprudência desta Corte perfilha exatamente o INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH esta Corte externou o entendimento de que “(...) O Estado do Espírito Santo não figurou como parte no contrato de prestação de serviços do qual decorre o débito objeto da ação monitória, e somente a existência de contrato de gestão não pressupõe a sua responsabilização pelas obrigações contraídas pelo parceiro, ora agravante. 2. Nem mesmo o atraso ou o não repasse de verbas pelo ente público poderia eximir a agravante da contraprestação perante a agravada pelos serviços prestados. Precedentes. 3. Não se reputa cabível a denunciação à lide do Estado do Espírito Santo, pois inexiste disposição contratual que imponha direito automático de regresso entre a agravante e o ente estadual, o que afasta a aplicação do art. 125, II do CPC”. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Agrabo de Instrumento 5004884-96.2024.8.08.0000 – Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS – 3ª Câmara Cível – Dj. 07.01.2025)

Destarte, não merece reparos a decisão que rejeitou a denunciação da lide.

Ante todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

D
ES
.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.